Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713718-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MAURICIO DUARTE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A em face da r. decisão (ID 119810321, na origem) que, em Liquidação Individual da Sentença Coletiva proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, movida por Maurício Duarte da Silva, negou provimento aos embargos de declaração por ela opostos para rejeitar a alegação de nulidade de intimação e reconhecer a preclusão da decisão impugnada. A Agravante alega, em suas razões (ID 34921579), a nulidade das intimações realizadas em nome da empresa, contrariando o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico, o que lhe cerceou o direito de defesa, dada a impossibilidade de impugnar a decisão que fixou a forma de cálculo dos lucros cessantes, bem como determinou a produção de prova pericial. Aduz que, consoante o título executivo judicial, o direito à indenização deve ser analisado caso a caso, subsistindo apenas quando comprovada a existência de efetivo atraso na entrega da obra e desde que o comprador tenha optado por manter a relação jurídica e não seja inadimplente. Defende que, no caso, para fins de apuração do termo inicial do cálculo dos lucros cessantes, deve-se considerar o período de tolerância na entrega do imóvel contratualmente estipulado de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, a partir de 1/10/2011. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante relatado, a Agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a nulidade das intimações realizadas em nome da sociedade, parceira eletrônica, bem como reconheceu a preclusão da decisão impugnada. Ocorre que a Lei no 11.419/2006 disciplina, no artigo 5o, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o do referido diploma legal, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. No âmbito do eg. TJDFT, o cadastramento dos parceiros eletrônicos foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, que tornou obrigatório o cadastramento das empresas e entidades, públicas e privadas, no sistema PJE para envio das comunicações pela via eletrônica. O recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, além de previsto legalmente, decorre da própria implementação do processo judicial eletrônico e culmina na prestação de uma tutela jurisdicional mais célere e efetiva, além de contribuir para a redução de gastos públicos. No caso dos autos, incontroverso que a parte está cadastrada no PJE, o processo foi instaurado de forma eletrônica e, a despeito do pedido de publicação em nome do advogado específico, Dr. Jacques Antunes Soares, realizada em 31/8/2021 (ID 101819650 da origem), a pessoa jurídica foi intimada de todas as decisões proferidas nos autos (ID 34921580), o que corrobora a adequação e suficiência da cientificação da Executada pelo sistema. Nesse sentido, alguns julgados desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 246, inciso V, do Código de Processo Civil, a citação será feita por meio eletrônico, havendo previsão, no parágrafo primeiro, da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações. Por sua vez, o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria GC no 160/17, do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos previstos em lei. Mostra-se, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Tendo sido, portanto, o parceiro eletrônico intimado consoante as disposições acima, não há nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. O recurso de apelação interposto após transcorrido o prazo de 15 dias úteis, contados a partir da intimação eletrônica, é intempestivo. (Acórdão 1388837, 07026366520208070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a apelante se limitou a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. 2. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 3. No caso concreto, o apelante está devidamente cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, já que a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, §6, da Lei 11.419/06. 4. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) 5. O apelante, banco, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas não o fez. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358840, 07064745820208070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA POR DJE. PARTE CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC 160/17 DO TJDFT. DESNECESSIDADE. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD E BACENJUD. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "1.Na forma do art. 246, § 1o, do CPC as citações e intimações deverão ser preferencialmente efetuadas por meio eletrônico. 2. Por sua vez, a Portaria GC no 160/17 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei 3. Portanto, mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1300199, 07153926920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. (...). 5. Agravo de instrumento conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1324981, 07149977720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Num juízo de cognição sumária, portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito quanto à nulidade das intimações. Desse modo, a consequência lógica é a impossibilidade de impugnação da matéria discutida no presente recurso, qual seja, o termo a quo do cálculo da indenização pelos lucros cessantes, uma vez que fora objeto da decisão proferida em 27/9/2021 (ID 104261075), não impugnada tempestivamente pela ora Agravante. Acrescente-se que, ainda que não se reconheça a preclusão, no caso em apreço, o título executivo fixou como termo a quo da mora da Agravante e, por conseguinte, do direito à indenização por lucros cessantes, o final do prazo de tolerância para entrega das obras. Frise-se que Agravado/Exequente, em réplica (ID 103742761 da origem), concordou com a impugnação da executada, para que o período de atraso fosse calculado de 1/10/2011 a 20/6/2012. E o periculum in mora também não se evidencia, uma vez que, além da aquiescência do exequente com a alteração do termo a quo dos lucros cessantes, o débito executado sequer foi homologado, inexistindo, assim, a possibilidade de prejuízo financeiro imediato, apto a fundamentar a suspensão da decisão agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator